Tribunal: TJMT
Processo: 0053652-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053652-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 626.836.751-00 (REPRESENTANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), GUTEMBERG AVELINO DOS SANTOS (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – ALEGAÇÃO BASEADA EM PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPCP - RECURSO DESPROVIDO

Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0053652-98.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: ROSEMARY FERREIRA DE AZEVEDO

APELADO: GUTEMBERG AVELINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Rosemary Ferreira de Azevedo
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Devolução dos bens móveis ajuizada contra
Gutemberg Avelino dos Santos
, e condenou a autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, e ainda nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%.

Sustenta que a r. sentença apresenta
error in judicando
ao deixar de considerar os fatos narrados e as provas juntadas que demonstram a posse e o esbulho.

Aduz que ao julgar improcedente a ação, o Juízo reconheceu que o apelado estaria na posse do imóvel pelo tempo e forma previstas no art. 1240 CC, contudo, realça que desde 14.03.2014, houve inequívoca oposição à posse, além de não restar demonstrado o requisito de utilização do imóvel para moradia familiar, o que afasta o reconhecimento de usucapião.

Assevera, de outro turno, que não houve alteração da verdade, portanto, indevida a condenação em litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse, e ainda, afastar a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id 30036981). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020